Tribunal: TJDFT
Processo: 0747055-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0747055-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: SAMUEL RODRIGUES FARIA DESPACHO Conforme certidão ID 23085117, o AR para intimação do Agravado foi devolvido sem cumprimento com o registro “Desconhecido”. Entretanto, em breve análise dos autos principais extrai-se que o ora Agravado recentemente foi localizado quando do cumprimento de mandado de intimação e penhora. Assim, intime-se o Agravante, derradeiramente, para indicar o endereço para intimação do Agravado, no prazo de 10 (dez) dias. P.I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator